Tribunal: TJMT
Processo: 0039191-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039191-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO - CPF: 545.375.501-63 (APELANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIO PROBATÓRIO MÍNIMO – PARTE EMBARGADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
DE MULTA NÃO PACTUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, cuidando de ordem de pagamento à vista, que é dissociada da relação jurídica que a originou, salvo vinculação expressa na cártula, e, em se tratando de título executivo extrajudicial, contém irrecusável força executiva até que se prove o contrário.

2. Segundo orientação do STJ, “a inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1o e 3o da MP n.o 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). 3.
Inexistindo indício probatório mínimo quanto à prática de agiotagem, não apenas é incabível a inversão do ônus da prova, como é impositiva a rejeição da objeção arguida pelo devedor. 4.

Deve ser excluído do crédito exequendo o valor computado a título de multa moratória quando não contratado entre as partes, uma vez que não se trata de consectário legal da mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0039191-87.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO e BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0039191-87.2016.8.11.0041 - Código 1167824), ajuizada pelos apelantes contra IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, julgou o pedido improcedente, por considerar que os embargantes não se desincumbiram do ônus de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, na medida em que é solitária nos autos a afirmação de que o débito exequendo é oriundo da ilegal exercício de agiotagem do embargado (cf. Id. no 54486543).

Os apelantes alegam que tomaram em empréstimo com o apelado o valor de 25 mil reais em 30.05.2015, e, como garantia, “
o

embargado exigiu a emissão de nota promissória consignando valor abusivo de R$ 45.000,00, com vencimento em 30/07/2015,
(...)
, o que faz caracterizar prática de agiotagem, porquanto o valor exigido extrapola de modo extorsivo o valor emprestado, o que torna nulo o título exigido
(nos autos da execução conexa)”
.

Afirmam que “
os juros usurários estão comprovados nos autos
”, no entanto, “
a sentença não valorou o e-mail de fls. 129, que bem demonstra que o valor originário do débito era de pouco menos que R$ 25.000,00,
(...)
, e nem a manifestação de fls. 132, em que
(o embargado)
admitiu
(...)
que não houve negócio entre as partes no valor do título executado
”; ainda nessa perspectiva, asseveram que “
o próprio e-mail fez menção à aplicação de juros de 3% ao mês, o que é extorsivo e vedado pelo ordenamento jurídico, máxime em se tratando de empréstimo entre pessoas físicas
”.

Argumentam que era ônus do credor
provar a regularidade jurídica da obrigação oriunda do titulo executivo, isto é, comprovar que o débito não foi constituído a partir da cobrança de juros extorsivos, conforme disposição da Medida Provisória no 2.172-32/2001, ônus do qual não se desincumbiu o embargado, de modo que deve se considerar que “
o título de crédito perdeu força executiva
(...)
, tornando-se inexigível a cobrança do débito com fundamento na nota promissória
”, ou, no mínimo, reconhecida e declarada a nulidade da prática de agiotagem, a execução deve prosseguir de acordo com o valor realmente emprestado, qual seja, R$ 25.000,00.

Sustentam que, apesar de o embargado negar o pagamento parcial da dívida, “
conforme demonstra o comprovante de transferência e demais recibos carreados nos autos, verifica-se que os embargantes, seja pessoalmente, seja por meio de suas empresas, realizaram pagamentos em favor do embargado e da empresa Multiplic
”, não tendo sido comprovado o óbice suscitado em impugnação aos embargos de que o pagamento era referente a negócio diverso ao discutido nos autos, de modo que é devido o reconhecimento de excesso de execução, com o consequente abatimento do crédito exequendo dos valores que foram adiantados ao embargado, e, ainda, faz-se necessário excluir do computo do
quantum debeatur
a multa moratória de 2%, na medida em que não foi ajustada entre as partes; por fim, aduzem que, uma vez declarada a nulidade da cobrança de juros extorsivos, os juros de mora devem incidir somente a partir da citação no processo de execução e, ainda, deve ser determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência aos embargos, para “
declarar a inexigibilidade do título de crédito que embasa a execução
”, ou, alternativamente, em se reconhecendo a prática de agiotagem, seja determinada a “
redução do valor da execução para apenas R$ 25.000,00
(...)
, com a limitação de juros remuneratórios ao patamar máximo de 1% ao mês desde a tomada do capital,
(...)
, dedução dos valores pagos ao embargado e comprovados às fls. 55 e 100
”, exclusão da multa de 2% do
quantum debeatur
e, ainda, que o apelado restitua “
em dobro os valores cobrados indevidamente e a maior que o devido na execução
”

(
cf. Id. no
54486549).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id. no 54486554, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargado Ivan propôs ação de execução objetivando a satisfação da obrigação contida na nota promissória que estampa débito de 45 mil reais, emitida pelo embargante Marco e avalizada pela embargada Bárbara (cf. Id. no 54486505 - pág. 2), vencida e inadimplida desde
30.07.2015, cujo valor atualizado até o momento da distribuição da inicial, considerando a incidência de
juros de mora 1%, correção monetária pelo INPC e a multa de 2% sobre o valor do débito, foi indicado como sendo de R$ 53.713,33 (cf. Id. no 54486504).

Sobrevieram, então, os presentes embargos à execução fundados em dois alicerces argumentativos centrais, o primeiro é o de que a nota promissória representa uma garantia de empréstimo pessoal no valor de R$ 25.000,00, nos quais foram embutidos juros onzenários, o que inflou a dívida ilicitamente para R$ 45.000,00, tratando-se de título executivo nulo em razão da odiosa prática de agiotagem; o segundo diz respeito ao excesso de execução, na medida em que não foi considerado nos cálculos do credor o parcial pagamento da dívida e, ainda, há inclusão no cálculo de multa moratória jamais acordada entre as partes (cf. Id. no 54484199).

É absolutamente lícito e válido o empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas, não há qualquer vedação legal quanto a essa espécie de negócio jurídico, sendo que o que a lei reprime e proíbe é a cobrança de juros superiores ao permitido na Lei de Usura, isto é,
acima do limite de 1% ao mês, seguindo essa linha de raciocínio é que se formou a unívoca orientação do eg. STJ de que “
o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, m
ediante redução dos juros aos limites legais
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014).

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MÚTUO. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte que, havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.” (STJ -Terceira Turma - AgInt no AREsp 1472865/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

E, confirmando que os
arts. 1o e 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 devem ser interpretados em sua literalidade, o eg. STJ também consolidou o entendimento de que “
a
inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1o e 3o da MP n.o 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015), e, em específico à matéria, “
a orientação jurisprudencial da Corte
(é de que)
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).

Portanto, a inversão do ônus da prova nos litígios em que se discute a prática de agiotagem não se dá de forma automática, muito menos só porque o devedor quer e requer, exigindo demonstração convincente de verossimilhança da alegada cobrança de juros usurários, isto é, que os argumentos da parte denotem uma aparência da verdade a partir de indícios fático-probatórios certos e concretos, que se escudam em elementos que efetivamente possuam valor probatório, e não simplesmente em meras conjecturas e suposições, como foi trazido na inicial destes embargos, porquanto, com efeito, os embargantes não apresentaram fiapo de prova dos fatos alegados, não há nada que dê suporte à versão exposta na petição inicial, inexistindo mínimo vestígio de que foram cobrados juros onzenários na dívida estampada na nota promissória.

O argumento dos embargantes de que a falta de especificação na execução do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória é inócuo e, considerada isoladamente, irrelevante à controvérsia dos autos.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, sendo ordem de pagamento à vista, que se dissocia da relação jurídica que o originou, salvo vinculação expressa na cártula, o que não é o caso dos autos, não dependendo de modo algum do negócio que deu lugar ao seu nascimento, daí porque não se exige do credor menção ou prova da origem da nota promissória.

Tendo em vista que a nota promissória é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I), dotado de irrecusável força executiva, o ônus da prova quanto à sua desconstituição evidentemente recaía sobre os ombros dos devedores, competindo a estes provar que a emissão da NP deu-se através de negócio que não correspondia à realidade, que foi cobrado juros superiores ao admitido por lei e/ou o efetivo pagamento de parte da dívida, ônus do qual os embargantes com certeza não se desincumbiram.

A prova documental que instrui os autos certamente não fornece supedâneo à pretensão deduzida pelos embargantes, pois, exceto pela própria NP, nenhum outro documento está relacionado diretamente ao mútuo feneratício feito entre as partes, não sendo possível vincular qualquer um nem ao empréstimo e nem a obrigação presenta na nota promissória, e, ainda, em decorrência da desídia processual dos embargantes, não foi produzida prova oral durante a fase instrutória.

O malfadado “
e-mail de fls. 129
” (cf. Id. no 54486539 - pág. 1), em que os embargantes agarram-se como se fosse tábua de salvação para livrá-los do pagamento da dívida, não contém um mísero desígnio capaz de sugerir que possua alguma relação com o discutido nos autos, ao revés, basta olhar as datas dos lançamentos constantes na mensagem para se afastar qualquer utilidade da prova, eis que o e-mail faz menção à atualização de débito entre o período de dez/2013 até mai/2014, enquanto é incontroverso nos autos, inclusive enfatizado pelos embargantes, que o empréstimo ocorreu em maio de 2015, assim sendo, não diviso em que medida o conteúdo do e-mail seria pertinente a desconstruir negócio que foi realizado um ano depois da comunicação.

Já o comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 4.900,00, indicado pelos embargantes como prova do pagamento parcial da dívida, não possui nenhum valor probatório da forma solitária como veio aos autos, desacompanhado do competente recibo de pagamento, como também de qualquer outro mínimo indício que o ligasse ao débito exequendo, sobretudo ao se considerar que, como nos conta o supracitado e-mail, o empréstimo aqui discutido não é o único negócio celebrado entre as partes, e, ainda, o favorecido pela transferência sequer foi o embargado, pessoa física, mas sim a pessoa jurídica de que é titular (Multiplic Fomento Mercantil) (cf. Id. no 54486514).

Acrescento, no mais, que é basicamente uma pilhéria a afirmação recursal de que o embargado, na “
manifestação de fls. 132
” (cf. Id. no 54486540), admitiu, ou mesmo deu a entender, que “
não houve negócio entre as partes no valor do título executado
”, eis que o embargante não poderia ser mais assertivo ao dizer que o documento (cópia do e-mail) apresentado pelos embargantes “
mostra-se desconexo com os autos, devendo ser indeferida
(a sua juntada tardia no processo)”.

Há uma única queixa pertinente feita pelos embargantes, concernente à exclusão da multa de 2% incluída no cálculo apresentado pelo exequente/embargado, eis que inexiste previsão contratual ou legal a justificar a incidência dessa penalidade; sobre os juros de mora, em se tratando a NP de ordem de pagamento à vista, o devedor está em mora desde a data do vencimento, sendo que, a partir daí, incide os encargos moratórios devidos à atualização do débito.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer o excesso de execução em relação à cobrança de multa de 2% sobre o valor da dívida indevidamente incluída no cálculo do embargado, e, portanto, determinar a exclusão da multa da composição do
quantum debeatur
; diante da sucumbência mínima do embargado, mantendo os ônus sucumbenciais nos moldes em que previstos na sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020